Tribunal: TJBA
Processo: 8077523-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077523-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILTON SENA XAVIER

Advogado(s)
:
DANIELA SILVA CALDAS

AGRAVADO: JESSICA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO PARCIAL E ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por devedor de alimentos contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, decretou sua prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. O agravante sustenta a ilegalidade da medida, argumentando ter quitado parcialmente o débito e encontrar-se em dificuldade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o pagamento parcial do débito alimentar, somado à alegação de dificuldade financeira, possui o condão de afastar a legalidade do decreto de prisão civil expedido em desfavor do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão civil por dívida alimentar é medida coercitiva excepcional, prevista no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 528 do Código de Processo Civil, sendo autorizada para o débito que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, conforme consolidado na Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O pagamento meramente parcial da dívida alimentar não é suficiente para elidir a mora nem para afastar a legalidade do decreto prisional. A obrigação alimentar é indivisível e deve ser satisfeita integralmente, sendo que o adimplemento de apenas parte do valor devido apenas autoriza o abatimento do montante total, mas não obsta a continuidade da coerção pessoal pelo saldo remanescente.
5. A alegação de dificuldade financeira, desemprego ou constituição de nova família, desacompanhada de prova robusta e inequívoca da impossibilidade
absoluta
de adimplir a obrigação, não constitui justificativa escusável para o inadimplemento, conforme pacífica jurisprudência. A via adequada para a discussão sobre a alteração da capacidade econômica do alimentante é a ação revisional de alimentos, e não a execução.

6. A decisão agravada foi proferida em estrita observância ao devido processo legal, assegurando-se ao executado a oportunidade de pagamento ou justificação. Diante da ausência de quitação integral e da não aceitação da justificativa, a manutenção da medida coercitiva revela-se legítima e necessária para assegurar o direito fundamental da alimentanda à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O pagamento parcial de débito alimentar não afasta a legalidade da prisão civil, que subsiste em relação ao saldo remanescente das três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das vincendas, cabendo ao devedor comprovar a impossibilidade absoluta de pagamento para elidir a medida coercitiva."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVII; Código de Processo Civil, art. 528.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 309/STJ; Agravo 8010490-56.2025.8.05.0000 (TJBA); Agravo de Instrumento 8021613-51.2025.8.05.0000 (TJBA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8077523-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JAILTON SENA XAVIER
e como Agravada
ANA SOPHIA GONÇALVES XAVIER
, representada por sua genitora
JESSICA GONCALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04